Tribunal: STF
Processo: RE 1494805
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Paraná formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 43) contra capítulo de acórdão (eDoc 22) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. Esse julgado foi assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE SUPRIMIRAM CONDUTAS IMPUTADAS COMO ÍMPROBAS E TORNARAM O ROL TAXATIVO – NORMA QUE A PRINCÍPIO EXPRIME VONTADE DO POVO E TEVE SEU REGULAR PROCESSAMENTO, NÃO REVELANDO INCOMPATIBILIDADE APARENTE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS COM BASE NO ART. 10, INCISOS I E II, DA LIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE SE FIGUROU ATÍPICA DIANTE DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NO CURSO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola o art. 37, caput § 4º, da Constituição por aplicar retroativamente as disposições da Lei n. 14.230/2021, bem assim estabelecer a natureza taxativa das hipóteses de improbidade indicadas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, na redação dada por aquele normativo, e, assim, ter confirmado sentença que julgara improcedente aação civil pública por ato improbidade administrativa.



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do extraordinário, reconhecendo-se a violação ao art. 37, caput e §4º, da CF, para o fim de afastar a atipicidade superveniente dos fatos imputados aos réus, restituindo-se os autos à origem para continuidade do julgamento e consequente aplicação da pena cabível” (eDoc 43, fl. 10).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo desprovimento do apelo extremo (eDoc 57).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, tal como asseverado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e na linha do do assentimento prolatado pelo Supremo no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes), que se aplicam ao caso as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei 8.429/1992, pois se trata de processo sobre supostos atos de improbidade administrativa sem condenação com trânsito em julgado.



    Feito esse registro, tenho como insubsistente a alegação de violação à Constituição Federal decorrente da modificação, pela Lei n. 14.230/2021, do rol de condutas subsumidas ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, referente os casos de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública – antes da Lei n. 14.230/2021, tais condutas eram apenas exemplificativas; após, taxativas –, pois a Suprema Corte já inclinou-se pela aplicabilidade do novo regramento taxativo desse artigo aos processos em curso, consoante se observa do julgamento proferido pela Segunda Turma no ARE 1.346.594 AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo em parte:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.



    [...]



    6. Agravo regimental desprovido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente